Tribunal: TJBA
Processo: 8020044-55.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020044-55.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RONALDO BOTELHO GOMES e outros Advogado(s): RONALDO BOTELHO GOMES, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO APELADO: RONALDO BOTELHO GOMES e outros Advogado(s):IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, RONALDO BOTELHO GOMES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. JUROS DE OBRA. DESPESAS CARTORÁRIAS. ITIV/ITBI. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. ERRO MATERIAL. ID NO PJE. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA PARTE RÉ NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela parte autora e pela parte ré contra acórdão da 3.ª Câmara Cível do TJ/BA que negou provimento às apelações simultâneas. A parte autora aponta omissões quanto aos pedidos relativos a juros de obra, despesas cartorárias e ITIV/ITBI. A parte ré alega erro material na indicação de ID e referência a apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão contém omissões quanto aos pedidos referentes a juros de obra, despesas cartorárias e ITIV/ITBI; e (ii) estabelecer se há erro material no acórdão quanto à indicação de IDs no sistema PJe e referência a apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se omissão quanto ao pedido relativo aos juros de obra no período indicado, impondo-se suprir o vício, nos termos do art. 1.022, inc. II, do CPC. 4. Suprida a omissão, mantém-se a restituição dos juros de obra na forma simples, inexistindo cobrança indevida em desacordo com a boa-fé objetiva imputável à construtora apta a justificar repetição em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC. 5. Verifica-se omissão quanto às despesas cartorárias, com diferença comprovada de R$ 315,77 entre o valor cobrado e o efetivamente pago, sendo devida a restituição em dobro, totalizando R$ 631,54. 6. Constata-se omissão quanto ao ITIV/ITBI, com diferença comprovada de R$ 1.080,47, sendo devida a restituição em dobro, perfazendo R$ 2.160,94. 7. Não procede a alegação de erro material, pois a divergência de ID decorre da numeração atribuída pelo sistema em graus distintos de jurisdição. 8. Não há que se falar em majoração de honorários em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração da parte autora parcialmente acolhidos. Embargos de declaração da parte ré não acolhidos. Valores acrescidos de correção monetária e juros de mora na forma fixada no título judicial. Tese de julgamento: "1. Havendo diferença comprovada entre valores cobrados do consumidor e valores efetivamente pagos pela fornecedora a título de despesas cartorárias ou ITIV/ITBI, impõe-se a restituição em dobro do montante cobrado a maior, observado o art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. A divergência de IDs decorrente de numeração atribuída em graus distintos de jurisdição não configura erro material." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 1.022, II e III, e 1.025; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1835960/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18.05.2020, DJe 28.05.2020. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração simultâneos n.º 8020044-55.2022.8.05.0150, tendo como embargantes e embargados RONALDO BOTELHO GOMES e MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DO AUTOR; E CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DO RÉU, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23